Tribunal: TJDFT
Processo: 0721440-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721440-98.2021.8.07.0003 APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO CESAR LTDA - EPP, PAREDES BETEL BR LTDA, PAREDES BETEL BAHIA LTDA APELADO: BAUE ENGENHARIA LTDA - EPP DESPACHO As rés não comprovaram o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (id. 65582919) e não são beneficiárias da gratuidade de justiça. Intimem-se as rés para que realizem o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília - DF, 12 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora